Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a ré sobre a impugnação aos documentos juntados na apelação, bem como sobre a tese de inovação suscitada pelo autor nas suas contrarrazões de apelação (ID 16404990, p.10 e p.18). Prazo: 15 dias.